Tribunal: TJDFT
Processo: 0709088-87.2021.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. ARTIGO 386, INCISO III, DO CPP. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA E DE PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS. REPRIMENDA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003, é crime portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
2. O delito previsto no art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003 é de mera conduta e perigo abstrato, sendo dispensável para sua configuração a ocorrência de um resultado naturalístico, porquanto se trata de dano presumido. O bem jurídico especialmente tutelado por referida lei é a incolumidade pública, garantindo a segurança do cidadão e paz social.
3. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime previsto no artigo 14 da Lei no 10.826/2003, não há como acolher a tese defensiva absolutória por atipicidade da conduta (CPP, artigo 386, III).
4. Apresentando-se escorreitos os critérios legais que nortearam a dosimetria da pena, não merece qualquer reparo a r. sentença, devendo, ainda, ser mantida a fixação do regime aberto para início do cumprimento da reprimenda.
5. Recurso conhecido e desprovido.